Tribunal: TJMT
Processo: 0000482-13.2019.8.11.0094
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000482-13.2019.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSE DE FREITAS ANJOS - CPF: 042.741.223-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO MOREIRA DA SILVA - CPF: 061.336.841-00 (VÍTIMA), Roberson Mateus dos Santos (VÍTIMA), ROBERSON MATEUS DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE NÃO ARGU
Í
DA OPORTUNAMENTE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA COMO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória do Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
- MT
, que condenou o apelante pel
as
tenta
tivas
de homicídio qualificado (
a
rts
.
121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP) em face de duas vítimas e por fraude processual (art. 347, parágrafo único, CP), todos em concurso material, fixando-lhe pena total de 12 anos de reclusão, 6 meses de detenção e 20 dias-multa, em regime inicial fechado. A Defesa alega nulidade pela menção a antecedentes em plenário, pleiteia afastamento das qualificadoras, absolvição quanto ao crime de fraude processual e, subsidiariamente, redução da pena com aplicação preponderante da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no julgamento do Tribunal do Júri em razão de menção a antecedentes criminais pelo Ministério Público; (
ii
) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (
iii
) analisar a legalidade da aplicação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas; (
iv
) examinar a correção da dosimetria da pena, em especial quanto à escolha da qualificadora e ao peso conferido à confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada nulidade referente à menção de antecedentes criminais em plenário não foi
argu
í
da
de forma tempestiva nem registrada em ata, incidindo a preclusão nos termos do art. 571, VIII, do CPP.

4. Ainda que superado o óbice processual, a simples menção aos antecedentes, sem exploração abusiva, não compromete a imparcialidade dos jurados, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT.

5. A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo no conjunto probatório, incluindo laudos periciais, testemunhos e confissão parcial do réu, não sendo manifestamente contrária às provas.

6. A qualificadora do motivo fútil se justifica pela desproporcionalidade entre o desentendimento trivial e a violenta tentativa de homicídio perpetrada posteriormente com uso de faca.

7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas é aplicável diante do ataque súbito e da condição de deficiência física de uma das vítimas, que impossibilitou qualquer reação defensiva.

8. A soberania dos veredictos impõe respeito às decisões do Tribunal do Júri quando lastreadas em versões plausíveis dos autos, conforme Enunciado Criminal nº 13 do TJMT.

9. A utilização de uma qualificadora para qualificar o delito e outra como agravante na dosimetria da pena é admitida pela jurisprudência, respeitado o princípio da individualização da pena.

10. A ausência de hierarquia legal entre qualificadoras confere ao julgador discricionariedade vinculada para a escolha da que melhor retrata a gravidade dos fatos, sendo incabível a imposição da mais benéfica.

11. A confissão espontânea, embora reconhecida, não possui preponderância absoluta e pode ser compensada ou minorada diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A nulidade em plenário por menção a antecedentes criminais deve ser arguida de forma imediata e registrada em ata, sob pena de preclusão”.

“A simples menção a antecedentes criminais, sem exploração indevida, não acarreta nulidade no julgamento pelo Tribunal do Júri”.

“A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida sempre que fundada em provas plausíveis constantes dos autos, em respeito à soberania dos veredictos”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000482-13.2019.8.11.0094

APELANTE: JOSE DE FREITAS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por José de Freitas Anjos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
-MT
, a qual, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou como incurso nos
arts
. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativas de homicídio em face de Alexsandro Moreira da Silva e
Roberson
Mateus dos Santos) e 347, parágrafo único, do Código Penal, todos em concurso material, fixando-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, além do pagamento de 20 dias-multa, em regime inicial fechado
(id. 302461913)
.

A Defesa, nas razões recursais, suscita preliminar de nulidade posterior à pronúncia, ao argumento de que, em plenário, o Ministério Público teria feito exposição detalhada de condenações anteriores do apelante, estranhas à causa, o que teria influenciado indevidamente os jurados
(id. 302461947)
.

No mérito, sustenta decisão manifestamente contrária às provas dos autos, pleiteando o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa das vítimas, bem como a absolvição quanto ao delito de fraude processual. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em grau preponderante

Em
contrarrazõe
s
,
o
Promotor de Justiça
de primeiro grau

refutou as teses defensivas, sustentando a inexistência de nulidade processual e a plena regularidade da decisão soberana dos jurados
(id.
302461951
).

No segundo grau, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, reafirmando a preclusão da alegada nulidade e a robustez do conjunto probatório
(id.
307435362
)

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A Defesa suscita nulidade do julgamento em plenário, ao argumento de que o Ministério Público teria feito menção a condenações anteriores do apelante, circunstância que, em sua ótica, teria maculado a imparcialidade do Conselho de Sentença e comprometido a lisura do veredicto.

Todavia, a alegação não merece guarida.

Dispõe o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal que devem ser suscitadas logo depois de ocorrerem, com o devido registro em ata, sob pena de preclusão.

Não se trata de exigência meramente formal, mas de verdadeira garantia da segurança jurídica e da boa ordem processual, evitando-se que a parte se utilize de eventual omissão estratégica para somente mais tarde suscitar vício que, se efetivamente relevante, deveria ter sido prontamente combatido.

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reafirmado essa orientação em julgados recentes.

Veja-se, por exemplo, que na Apelação Criminal n. 0004120-98.2013.8.11.0018, a Terceira Câmara Criminal, sob a relatoria do Des. Gilberto
Giraldelli
, decidiu em abril de 2025 que:

“Não há falar em nulidade do julgamento quando a defesa não a arguiu tempestivamente, e a objeção pela defesa não demonstrou prejuízo concretamente suportado pelo réu”
(
TJMT, N.U 0004120-98.2013.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, julgado em 11/04/2025, DJE 11/04/2025)
.

Ou seja, além da exigência de imediata arguição, impõe-se a demonstração efetiva do prejuízo, sob pena de se esvaziar o princípio da instrumentalidade das formas e de se banalizar a anulação de julgamentos do Tribunal do Júri, cuja soberania é assegurada pela Constituição.

No caso dos autos, é incontroverso que a Defesa permaneceu silente em plenário, não registrando qualquer irresignação em ata.

Opera-se, portanto, a preclusão, circunstância que, por si só, já bastaria para afastar a preliminar suscitada.

Não obstante, a fim de que não paire dúvida quanto à higidez do julgamento, cumpre ainda enfrentar a tese sob outro prisma.

Ainda que superado o óbice processual, não se pode acolher a alegação defensiva de que a mera menção a antecedentes criminais teria o condão de macular o veredicto.

A jurisprudência pátria tem sido firme em assentar que somente a exploração abusiva, sensacionalista ou desbordante da acusação pode gerar nulidade.

Fora disso, a simples referência, isoladamente considerada, não compromete a imparcialidade do Conselho de Sentença.

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgado recente, firmou entendimento no sentido de que:

“
A simples menção ao silêncio do acusado e a leitura de antecedentes criminais em plenário, sem exploração indevida, não configura nulidade processual
”

(TJMT, N.U 0001487-86.2020.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12/05/2025, DJE 12/05/2025).

Como se pode notar, a preliminar esvazia-se por completo, pois já vencida pelo silêncio processual da defesa e destituída de qualquer lastro fático ou jurídico que pudesse infirmar a higidez do julgamento

Isto posto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a preliminar, impõe-se o exame do mérito recursal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público descreve que, na noite de 24 de abril de 2019, em uma residência conhecida como “
casa da
Pricil
a
”, o apelante José de Freitas Anjos, após breve desentendimento com a vítima Alexsandro Moreira da Silva, vulgo “
Bodão
”, deixou o local e, momentos depois, retornou portando uma faca de aproximadamente 32 centímetros.

De maneira repentina, passou a golpear Alexsandro, atingindo-o em regiões vitais.

O ofendido
Roberson
Mateus dos Santos, pessoa portadora de deficiência física que se utilizava de muletas, tentou intervir, mas igualmente foi ferido a golpes de faca.

Ambos sobreviveram em razão do pronto atendimento, mas restaram gravemente lesionados.

Após o crime, o réu ainda teria lavado
seu próprio
corpo e ocultado a arma em telhado vizinho, o que ensejou a imputação de fraude processual
.

Essa narrativa não surgiu no vazio.

Foi corroborada por laudos de exame de corpo de delito, por depoimentos de testemunhas presenciais e pela própria confissão parcial do acusado, que não nega sua participação nos fatos, limitando-se a oferecer versão atenuada dos acontecimentos.

A Defesa sustenta que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente porque não haveria suporte para o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, tampouco para a condenação por fraude processual.

A alegação não prospera.

O motivo fútil ficou evidente diante da desproporcionalidade entre a causa e a reação.

Uma discussão banal em ambiente festivo jamais poderia justificar o retorno do apelante ao local armado com faca para, de forma deliberada, atentar contra a vida de dois desafetos.

É exatamente nesse ponto que a jurisprudência desta Corte tem insistido:
a futilidade não se revela apenas na pequenez do motivo, mas sobretudo na absoluta desproporção entre a causa remota e a violência desencadeada, situação que se amolda com nitidez ao caso ora examinado
.

Esse raciocínio encontra eco direto em recente precedente das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no qual se consolidou a compreensão de
que:

“1. Preserva-se a decisão do Tribunal do Júri quando demonstrado suporte probatório nos elementos probatórios e não se revela manifestamente dissociada dos autos, em respeito à soberania dos veredictos. 2. O motivo fútil caracteriza-se pela absoluta desproporcionalidade entre a causa e a conduta homicida, e o recurso que dificultou a defesa da vítima configura-se quando a execução do crime ocorre em condições que inviabilizam qualquer reação defensiva, como na hipótese.”
(TJMT, N.U 1006209-14.2025.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 14/08/2025, DJE 14/08/2025).

In
casu
,
o
Conselho de Sentença, ao acolher a tese acusatória, não se divorciou das provas, mas, ao contrário, extraiu delas a substância necessária para a condenação.

O veredicto repousa sobre laudos periciais, depoimentos testemunhais firmes e a própria dinâmica fática, todos convergentes para afirmar a responsabilidade do apelante.

Não há, pois, qualquer contradição manifesta entre decisão e prova, mas sim plena sintonia entre o que se apurou na instrução e o que se decidiu em plenário.

No tocante ao motivo fútil, a desproporcionalidade entre causa e efeito é gritante.

A causa remota da agressão foi um desentendimento trivial, nascido de olhares e insinuações, seguido de um único soco.

O efeito, contudo, foi o retorno armado do apelante e a deflagração de violência homicida contra dois desafetos.

É exatamente esse o tipo de reação desmedida que o precedente acima qualifica como futilidade, porque a lei penal não tolera que motivos de pequena monta, ínfimos e insignificantes, sirvam de combustível para condutas de extrema gravidade.

Do mesmo modo, quanto ao recurso que dificultou a defesa das vítimas, o quadro fático mostra que o apelante se utilizou da surpresa, retornando armado e atacando sem qualquer aviso, de modo a impedir a reação da primeira vítima.

A segunda, por sua condição de deficiente físico, jamais teria condições reais de resistência.

É precisamente a esse cenário que alude o julgado das Câmaras Reunidas:
quando o ataque é perpetrado em circunstâncias que inviabilizam qualquer reação defensiva, a qualificadora incide de maneira cristalina
.

Não se pode olvidar, ademais, que o princípio da soberania dos veredictos impõe deferência ao julgamento popular sempre que este encontrar mínimo lastro probatório nos autos, bastando que a decisão seja uma das versões possíveis diante do conjunto de provas.

Aliás, o

Enunciado Criminal nº 13 deste Tribunal
é no
sentido
que
:
“
não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Esse enunciado, longe de ser uma fórmula abstrata, reflete a compreensão de que a intervenção das instâncias revisoras e recursais deve ser excepcionalíssima, reservada apenas às hipóteses em que a decisão seja flagrantemente dissociada das provas, o que manifestamente não se verifica neste caso.

Aqui, os jurados optaram por uma versão lastreada em laudos periciais, testemunhos firmes e na própria confissão parcial do acusado, circunstâncias que demonstram a coerência do veredicto e impedem qualquer censura.

Ao Poder Judiciário não cabe substituir o juízo popular por sua própria valoração subjetiva, mas apenas afastar veredictos arbitrários, despidos de fundamento.

A decisão dos jurados respeitou a lógica do processo e a coerência da prova
, vindo a
reconhece
r
, com justeza, a futilidade do motivo que ensejou o crime e a impossibilidade de reação das vítimas, alinhando-se à jurisprudência mais recente desta Corte
e ao enunciado nº 13, das Câmaras Reunidas desta Corte Estadual
.

Daí porque qualquer tentativa de infirmar esse veredicto, sob a alegação de contrariedade à prova dos autos, não passa de esforço retórico divorciado da realidade do processo.

Não procede, por fim, a insurgência da Defesa quanto à dosimetria da pena, em especial no que tange à utilização do recurso que dificultou a defesa da vítima como qualificadora, enquanto o motivo fútil foi valorado em fase posterior como agravante.

É preciso ter claro que a fixação da pena obedece a critérios de discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites legais, devendo respeitar a coerência do caso concreto e o princípio da individualização (art. 5º, XLVI, CF).

No presente feito, o magistrado de primeiro grau, seguindo o veredicto soberano do júri, reconheceu a incidência de ambas as qualificadoras, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, mas, de maneira técnica, utilizou apenas uma delas para qualificar o delito, remanescendo a outra para fins de agravamento, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
e desta Corte Estadual
.

Nesse sentido:

“
No concurso de qualificadoras, uma pode ser usada para qualificar o crime e outra como circunstância judicial para exasperação da pena-base
".
(N.U 0002779-52.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

O argumento defensivo, de que deveria ser escolhido o motivo fútil como qualificadora, a fim de se permitir a preponderância da confissão espontânea sobre o recurso que dificultou a defesa, não encontra respaldo jurídico.

Em primeiro lugar, porque inexiste hierarquia entre qualificadoras no plano normativo, competindo ao juiz sentenciante, diante da pluralidade, valorar aquela que melhor retrata a gravidade concreta dos fatos.

No caso, a escolha do recurso que dificultou a defesa da vítima como qualificadora mostra-se inteiramente justificada, pois a dinâmica da conduta revela que o ataque foi perpetrado de modo súbito, atingindo uma vítima absolutamente indefesa e outra portadora de deficiência física, o que denota especial reprovabilidade e exige resposta penal mais gravosa.

Em segundo lugar, ainda que se considerasse a confissão espontânea, é assente que a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal não possui caráter de preponderância absoluta.

Ademais, a tese defensiva de que haveria um “
dever de escolh
a” da qualificadora mais benéfica não se coaduna com a
ratio
do sistem
a
.

O princípio do
in dubio pro re
o não se presta a substituir o livre convencimento motivado do juiz, tampouco a impor ao julgador que descarte uma qualificadora reconhecida pelo Júri apenas porque outra poderia, hipoteticamente, produzir efeito menos gravoso.

O que se exige é a legalidade e a fundamentação, ambas observadas na sentença.

Por fim, vale lembrar que a individualização da pena não significa a adoção do cálculo mais favorável à defesa em qualquer cenário, mas a fixação de reprimenda que reflita de forma proporcional a gravidade da conduta, o grau de reprovabilidade do agente e as circunstâncias do caso concreto.

E, no presente processo, a violência extrema do ataque, o número de golpes, a vulnerabilidade das vítimas e a intenção homicida plenamente delineada revelam que a opção do magistrado não foi arbitrária, mas juridicamente correta e proporcional.

Em suma, a condenação e a reprimenda fixada encontram-se em plena conformidade com a lei, com a jurisprudência e com o veredicto soberano dos jurados, não havendo falar em injustiça ou ilegalidade na dosimetria.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo integralmente a sentença condenatória, em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025